Tribunal: TJSP
Processo: 1030206-74.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. Sentença de improcedência. RECONVENÇÃO. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação do autor. Autor que alega abusividade na cobrança da tarifa de armazenamento do container em operação de depósito necessário, conhecida como "sobra". Cerceamento de defesa inocorrente. Desnecessidade de prova oral. Cobrança realizada com base na Tabela

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. Sentença de improcedência. RECONVENÇÃO. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação do autor. Autor que alega abusividade na cobrança da tarifa de armazenamento do container em operação de depósito necessário, conhecida como "sobra". Cerceamento de defesa inocorrente. Desnecessidade de prova oral. Cobrança realizada com base na Tabela Pública divulgada e aceita pela ANTAQ. Ausência de comprovação da redestinação da mercadoria no prazo. Depósito necessário. Legitimidade da cobrança. Abusividade não configurada. Precedente. Sentença mantida integralmente, com fundamento no artigo 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.